Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMITES. CONTA GARANTIA (CHEQUE ESPECIAL). CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. VÍNCULO OBRIGACIONAL. DEMONSTRAÇÃO. ORIGEM DA DÍVIDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO. MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
3. Na ação de cobrança, incontroversos o vínculo obrigacional, demonstrada a origem da dívida cobrada e discriminado o débito na planilha demonstrativa juntada pela autora, afasta-se a alegação de supostos defeitos e inépcia da inicial. Precedentes deste Tribunal.
4. Diante da cláusula resolutória expressa, que permitiu o vencimento antecipado da operação em caso de inadimplemento e tornou a dívida certa, líquida e exigível, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da primeira parcela não paga (CC, art. 397). Precedente deste Tribunal.
5. No caso concreto, contudo, a instituição credora pediu que a atualização incidisse a partir da última atualização da dívida até a data do efetivo pagamento, o que foi acolhido pela sentença. A medida favorece o devedor e evita bis in idem.
6. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
7. O consumidor não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. Precedentes do STJ.
8. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que haja previsão expressa. Incidência do Recurso Especial Repetitivo no 973.827/RS e da Súmula no 539 do STJ.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.